Tribunal: TJSP
Processo: 0055476-66.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – MATÉRIA AFEITA ÀS CÂMARAS ESPECIALIZADAS. Recurso em face de sentença de procedência do pedido condenatório, manejada por um sócio em face do outro, em razão de divergências quando da dissolução de sociedade de fato – Anterior recurso de apelação julgado por câmara

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE COBRANÇA FUNDAMENTADA EM DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – MATÉRIA AFEITA ÀS CÂMARAS ESPECIALIZADAS. Recurso em face de sentença de procedência do pedido condenatório, manejada por um sócio em face do outro, em razão de divergências quando da dissolução de sociedade de fato – Anterior recurso de apelação julgado por câmara extraordinária, conforme Resolução 737/2016 do Órgão Especial do TJSP, que, se não configurada prevenção dos órgãos temporários, não houve qualquer ato de conhecimento por esta C. Câmara, inexistindo juiz certo – Matéria de competência absoluta das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, na forma do artigo 6o, da Resolução 623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0055476-66.2013.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IDIMAR
DOS SANTOS, é apelado ROGÉRIO TSUYOSHI TANI.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
2
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002
Apelante: Idimar dos Santos
Apelado: Rogério Tsuyoshi Tani
Comarca: São Paulo
Voto no 10.034
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO
DE
COBRANÇA
FUNDAMENTADA
EM
DISSOLUÇÃO
DE
SOCIEDADE
DE
FATO
–
INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – MATÉRIA
AFEITA ÀS CÂMARAS ESPECIALIZADAS. Recurso
em face de sentença de procedência do pedido
condenatório, manejada por um sócio em face do outro, em
razão de divergências quando da dissolução de sociedade
de fato – Anterior recurso de apelação julgado por câmara
extraordinária, conforme Resolução 737/2016 do Órgão
Especial do TJSP, que, se não configurada prevenção dos
órgãos
temporários,
não
houve
qualquer
ato
de
conhecimento por esta C. Câmara, inexistindo juiz certo –
Matéria de competência absoluta das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, na forma do artigo 6o, da Resolução
623/2013 do Órgão Especial do TJSP. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de apelação em face da sentença, às fls.
325/327, que julgou procedente a ação de cobrança proposta por
um sócio em face do outro, por conta de desacertos no momento
da dissolução de sociedade de fato, condenando o réu ao
pagamento das despesas processuais.
Nesta sede, pelas razões de fls. 334/339, pede a reforma
da sentença, aduzindo, em suma, que as partes colocaram fim à
sociedade de fato porque havia divergências quanto ao modo de
aquisições de mercadorias, que se dava por meio de empresa
terceira, além de outros atos a caracterizar falhas gerenciais,
atividade desempenhada pelo autor/apelado, daí que houve a
quebra da affectio societatis, sobrevindo o desfazimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
3
sociedade, contudo, com instauração d e divergências sobre
alegada
dívida
contraída
pela
aquisição
de
mercadorias,
desconhecida pelo apelante, uma vez que a mercadoria que ficou
no estabelecimento, após a saída do autor, foi quitada por ele, sem
comprovação de restar outras faturadas em nome daquela empresa
terceira, a demonstrar má-fé da parte adversa; outrossim, também
pede preliminarmente a reforma da decisão que indeferiu juntada
de documentos contábeis, que o apelante pretendeu levar aos
autos para servir de contraprova à coleta de oitiva da testemunha,
sobre o qual se fundamenta a sentença recorrida, inexistindo
preclusão para tal fim.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 340/341).

Às fls. 373/383, contrarrazões ofertadas pelo apelado,
pelo desprovimento, se ultrapassada preliminar, por inobservância ao
princípio da dialeticidade, porque não há impugnação específica
dos fundamentos da sentença.

É o relatório.
Não se conhece do recurso, considerando a matéria da ação não
se tratar da competência desta Subseção de Direito Privado I, mas
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, com necessidade
de redistribuição, até porque também não há prevenção, por
ocasião de anterior julgamento de apelação, realizado por Câmara
temporária.

É certo que as partes litigam acerca de valores
provenientes de acerto em dissolução de sociedade de fato, que,
segundo a causa de pedir, elencou os seguintes fundamentos:
“Autor e Réu constituíram uma sociedade de fato
denominada Tanisan Comércio de Rações, Acessórios e
Produtos Veterinários (...).
Porém, em março de 2012, Autor e Réu resolveram dissolver a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
4
sociedade de fato, onde acordaram verbalmente que o Réu
ficaria com a empresa (...).
Além disso, o Réu assumiu uma dívida no valor de R$
36.799,04 (...) referente à devolução de todas as despesas e
investimentos feitos pelo Autor (docs. 12/30), além da
devolução da linha telefônica.

Acordaram também que o Réu pagaria parte desta
dívida com os créditos recebidos dos cartões que são
creditados diretamente na conta corrente da empresa da
esposa do autor já qualificada acima.
Ocorre que, a partir de 28/05/2012 o Autor não acusou maus
recebimentos na referida conta, sendo certo que o montante
até então recebido soma a quantia de R$ 13.014,34 (...)”
vide fls. 03/04.

Assim, observando-se o disposto no artigo 6o1, da
Resolução 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, é das Câmaras especializadas a competência recursal para
julgar ações a envolver dissolução de sociedade de fato, do que se
trata a cobrança sob julgamento:
COMPETÊNCIA RECURSAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO
PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO. COMPETÊNCIA
DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM DIREITO EMPRESARIAL DO
TRIBUNAL. REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. RECURSO NÃO
CONHECIDO. Competência recursal. Ação de reconhecimento e dissolução parcial de sociedade
empresarial de fato. Competência das Câmaras de Direito
Empresarial do Tribunal. Competência estabelecida na
Resolução no 623/2013, do Tribunal. Competência de natureza
funcional e, portanto, absoluta. Redistribuição determinada,
com a devida compensação perante o distribuidor. Recurso
não conhecido. (Apelação no 1024271-94.2016.8.26.0002,
julgada pela 10a Câmara de Direito Privado do TJSP em
17/07/2020,
Relator
Desembargador
J.B.
Paula
Lima,
destacamos);
1 “Art. 6o. Além das Câmaras referidas, funcionarão na Seção de Direito Privado a 1a e a 2a
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, que formarão o Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial, com competência, excluídos os feitos de natureza penal, para julgar
os recursos e ações originárias relativos a falência, recuperação judicial e extrajudicial,
principais, acessórios, conexos e atraídos pelo juízo universal, envolvendo a Lei no
11.101/2005, bem como as ações principais, acessórias e conexas, relativas à matéria
prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts.966 a 1.195) e na Lei no 6.404/1976
(Sociedades Anônimas), as que envolvam propriedade industrial e concorrência desleal,
tratadas especialmente na Lei no 9.279/1996, e franquia (Lei no 8.955/1994). (...)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
5
Competência recursal. Sociedade. Ação com vistas ao
reconhecimento de sociedade de fato supostamente mantida
entre as partes. Demanda disciplinada pelo Livro II, Parte
Especial, do Código Civil (arts. 966 a 1.195). Ausência de
matérias de competência das C. Câmaras da 1a Subseção de
Direito Privado. Competência das C. Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (art. 6o, caput da Resolução TJSP no
623/2013).
Precedentes. Recurso não conhecido, determinada a redistribuição. (Apelação no
1006274-36.2016.8.26.0152, julgada pela 3a Câmara de Direito
Privado do TJSP em 22/04/2020, Relator Desembargador
Alexandre Marcondes; destacamos).

Desta forma, deverão os autos ser redistribuídos a uma
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, não se falando,
ainda, de prevenção, por ocasião do julgamento de apelação
anterior, cujo acórdão está às fls. 271/275, pois, não houve qualquer
ato de conhecimento deste órgão fracionário, mas, sim, julgamento
por câmara temporária, como também pela natureza da matéria, a
cogitar de competência absoluta daquelas câmaras especializadas.
Ocorre
que
aquele
primeiro
recurso,
embora,
inicialmente, distribuído a esta 6a Câmara de Direito Privado, em
25/03/2015, à cadeira, então, ocupada pelo Desembargador
Eduardo Sá Pinto Sandeville, somou-se ao acervo, restando
arquivados os autos até setembro/2016, quando, por força da
Resolução 737/2016, houve a redistribuição para julgamento pela 20a
Câmara Extraordinária de Direito Privado (fls. 254), já extinta.
Note-se, assim, que não houve qualquer ato de
conhecimento, julgamento ou qualquer despacho que fosse,
praticado nos autos originários pelo relator sorteado, desta C.
Câmara, que se pudesse cogitar de juízo certo, na forma do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
6
1082 do RITJSP, assim como também não há a prevenção do artigo
105, caput3, da normatização regimental.
Não se desconhece entendimento que, havendo a
extinção da câmara temporária, permanece a prevenção daquele
órgão a que originalmente distribuído o feito, contudo, necessário
distinguir situações diversas, especialmente, quando não há
compensação na distribuição, hipótese que não se trata.
É que aquela redistribuição ocorreu em razão do
acúmulo de acervo, pelo que, a fim de minorar o tempo de
tramitação dos processos, ao encontro do princípio da razoável
duração do processo, os processos mais antigos são redirecionados
para outros órgãos, mas, de outro lado, houve compensação na
2 “Art. 108. Será juiz certo: I - o desembargador com visto nos autos ou que pedir adiamento
do julgamento, independentemente do motivo da cessação de sua participação no órgão
julgador; II - o desembargador que tenha tomado parte num julgamento, para o novo a
que se proceder, em virtude de conversão em diligência ou oposição de embargos
infringentes e, sempre que possível, embargos de declaração, qualquer que seja a razão da
cessação de sua participação no órgão julgador; III - o relator do acórdão suscitante, para
uniformização da jurisprudência, por proposições de súmulas ou por incidente de resolução
de demandas repetitivas, e para assunção de competência; IV - o relator do acórdão para
reexame das decisões na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC; V - o juiz substituto do
Tribunal nas condições dos incisos anteriores, mesmo depois de sua promoção; VI - o
Presidente que adiar o julgamento para proferir voto de desempate, embora com mandato
findo, mesmo que compareça, em sessão ulterior, desembargador ausente e que pudesse
ter participado do julgamento”.
3 “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não
apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato
ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
7
distribuição, à época, como regra do artigo 6o, caput4, da Resolução
737/2016, do Órgão Especial, cujo novo feito, aí sim, trará a
prevenção para os recursos e incidentes respectivos.
Solução diversa seria possível para as demais hipóteses
de redistribuição, quando o órgão fracionário, - a quem foram os
autos,
inicialmente,
distribuídos
-,
não
recebe
qualquer
compensação, com efetivo aproveitamento na baixa do acervo
pela redistribuição. E não é essa a hipótese presente.
Ademais, e para a mesma solução que se adota,
saliente-se que a competência por matéria seria absoluta, a
despeito de anterior julgamento por órgão diverso:
Conflito de competência entre a 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial e a 6a Câmara de Direito Privado.
Compete às Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o
julgamento
de
recursos
interpostos
em
ações
de
reintegração. Exegese do art. 6o da Resolução no 623/13.
Somente há prevenção quando o órgão que conheceu do
primeiro recurso é competente ratione materiae para julgá-lo,
que não é o caso. Precedente do Col. Grupo Especial da
Seção
de
Direito
Privado.
Conflito
de
competência
procedente, para declarar competente a 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial. (Conflito de Competência
Cível no 0005228-58.2020.8.26.0000, julgado pelo Grupo
Especial da /seção de Direito Privado do TJSP em 22/04/2020,
4 “Artigo 6o - Os feitos redistribuídos às Câmaras Extraordinárias serão compensados com
feitos novos da mesma natureza. Parágrafo 1o - Não ocorrerá a compensação determinada
no caput se o Desembargador não deu causa à formação do acervo, mantendo
produtividade igual ou superior à média da Seção respectiva. A aferição da acumulação
do acervo se dará exclusivamente pela comparação entre o número de feitos recebidos na
data da assunção da cadeira e na data de solicitação da remessa. Parágrafo 2o - Nos
demais casos, a compensação ficará limitada aos processos que tenham excedido o
acervo existente quando de sua assunção pelo Desembargador, incluídos aqueles já
vinculados à cadeira para compensação de anteriores remessas às Câmaras Extraordinárias”.(destacamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0055476-66.2013.8.26.0002 -Voto no 10.034
8
Relator Desembargador Gomes Varjão; destacamos).
Assim sendo, se não há prevenção daquele órgão
temporário (art. 1105 do RITJSP), único que tomou conhecimento de
atos do processo originário, também não há prevenção desta
Câmara, que recebeu outro processo em substituição, como
também por ser matéria de competência absoluta, deverá ser
promovida a livre distribuição entre as Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, com
determinação de redistribuição livre a uma das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial deste tribunal.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator
5 “Art. 110. Os julgamentos por câmara temporária ou extinta não firmam prevenção para
outros feitos ou incidentes relativos à mesma causa, nem os juízes que deles participaram
tornam-se certos para os julgamentos posteriores, salvo as hipóteses de embargos de
declaração, embargos infringentes no processo criminal e de conversão do julgamento em
diligência”.